Tribunal: TJPA
Processo: 0800120-80.2022.8.14.0096
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800120-80.2022.8.14.0096

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CLEDSON DE SOUZA LEITAO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DEPÓSITO JUDICIAL INTEGRAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA PELO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. ART. 924, II, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, em execução de título extrajudicial ajuizada em face de Cledson de Souza Leitão, extinguiu o processo por satisfação da obrigação, com fundamento nos arts. 924, II, e 925 do Código de Processo Civil, após depósito judicial do valor executado acrescido dos honorários fixados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o depósito judicial realizado pelo executado é suficiente para caracterizar a satisfação integral da obrigação, apta a extinguir a execução; e (ii) estabelecer se a ausência de impugnação específica e oportuna do exequente quanto ao valor depositado impede a rediscussão da quitação apenas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção da execução por satisfação da obrigação ocorre quando atingido o resultado prático do processo executivo, consistente no pagamento do crédito, possibilitando a disponibilização do numerário ao credor, sem controvérsia remanescente útil.

O depósito judicial efetuado pelo executado abrange o valor principal atualizado da dívida e os honorários advocatícios fixados, conforme comprovantes e extrato da subconta judicial regularmente juntados aos autos.

O exequente, embora intimado, não impugna a suficiência do valor depositado, limitando-se a requerer providências operacionais, como a juntada de extratos e a conversão do depósito em renda, o que revela concordância implícita com a quitação do débito.

A alegação recursal de necessidade de manifestação do Tribunal de Contas e de suposta incidência de juros e correção monetária não demonstrados configura insurgência genérica, desacompanhada de indicação concreta de saldo remanescente.

A conversão do depósito em renda e a expedição de alvará constituem atos executivos de concretização do pagamento, e não condição para o reconhecimento da satisfação da obrigação.

A tentativa de rediscutir a suficiência do pagamento apenas após a sentença revela incompatibilidade com a conduta processual anterior do exequente e compromete a estabilidade do procedimento executivo.

A sentença aplica corretamente o art. 924, II, do CPC, ao extinguir a execução e, simultaneamente, determinar as providências necessárias à efetivação do adimplemento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A execução deve ser extinta por satisfação da obrigação quando o depósito judicial realizado pelo executado corresponde ao valor exigido e não é impugnado oportunamente pelo exequente.

A ausência de insurgência específica quanto à suficiência do depósito judicial impede a rediscussão genérica da quitação apenas em sede recursal.

A conversão do depósito em renda constitui providência de efetivação do pagamento, e não requisito para o reconhecimento da satisfação da obrigação.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E NO MÉRITO, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.
Julgamento presidido pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL, interposto por ESTADO DO PARÁ contra CLEDSON DE SOUZA LEITÃO, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, com o objetivo de reformar sentença que extinguiu o processo sob o fundamento de satisfação da obrigação, nos termos dos arts. 924, II, c/c 925 do Código de Processo Civil.

Síntese dos fatos.

A parte apelante alega que o feito executivo foi extinto de forma prematura, uma vez que não houve comprovação inequívoca da quitação integral do débito executado. Sustenta que, após o regular andamento do processo, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução sem oportunizar ao Estado do Pará a possibilidade de demonstrar, de forma clara e precisa, se o valor depositado pelo executado seria suficiente para a satisfação total da obrigação.

Em suas palavras, o magistrado teria considerado quitada a obrigação, “sem oportunizar a parte recorrente a possibilidade de apresentar nos autos uma comprovação clara de que o débito foi satisfeito pelo recorrido”, circunstância que, segundo o apelante, configura equívoco apto a ensejar a reforma da decisão recorrida.

Para reforçar sua alegação, o Estado do Pará argumenta que, após a intimação acerca do pagamento realizado pelo recorrido (ID 65349573), requereu a juntada de extrato de pagamento (ID 68691307), extrato de subconta (ID 100317870) e a conversão do depósito em renda em favor do Tribunal de Contas do Estado do Pará – TCE/PA (ID 101743569). Todavia, não houve manifestação conclusiva do órgão competente acerca da suficiência do valor depositado para quitação integral do débito.

Sustenta ainda que o valor executado está sujeito à incidência de juros e correção monetária, o que impede o reconhecimento automático da quitação sem a devida apuração e sem a conversão definitiva dos valores depositados. Dessa forma, não haveria nos autos qualquer pedido ou comprovante, seja do exequente, seja do executado, que demonstre a extinção integral da obrigação.

No âmbito processual, a parte apelante destaca o preenchimento dos pressupostos recursais, notadamente a tempestividade do recurso, considerando a contagem em dobro dos prazos para a Fazenda Pública, bem como a dispensa de preparo, nos termos do art. 1.007, §1º, do CPC.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso, para que seja exercido o juízo de retratação, com o consequente prosseguimento da execução, ou, subsidiariamente, caso não acolhida a retratação, que o Tribunal reforme ou anule a sentença recorrida, afastando a extinção do feito e determinando a continuidade da execução fiscal até a efetiva comprovação da quitação integral do débito.

Em sede de
contrarrazões
a parte recorrida sustenta que ajuizou execução visando a cobrança do valor de
R$ 1.542,45
, decorrente de multa aplicada pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, tendo o juízo de origem determinado a citação do executado para pagamento, com fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da execução.

Afirma que o executado realizou
depósito judicial no valor total de R$ 1.696,69
, correspondente ao valor principal atualizado da dívida (
R$ 1.542,45
) acrescido dos honorários advocatícios fixados (
R$ 154,24
), conforme comprovantes juntados aos autos. Ressalta que o depósito foi devidamente identificado e confirmado por meio do
extrato da subconta judicial
, no qual se verifica o pagamento efetuado em 10/06/2022.

Sustenta que, após o depósito, o próprio Estado do Pará, quando instado a se manifestar,
não impugnou o valor pago
, limitando-se a requerer, em um primeiro momento, a juntada do extrato da subconta judicial e, posteriormente,
a conversão do depósito em renda em favor do Tribunal de Contas do Estado do Pará
, indicando agência e conta corrente para transferência dos valores.

Destaca que, diante da
inequívoca satisfação da obrigação
, o juízo de origem proferiu sentença extinguindo a execução, determinando a expedição de alvará para levantamento dos honorários advocatícios e a transferência do valor principal à conta indicada pelo exequente, decisão esta que, segundo o apelado,
não comporta qualquer reparo
.

Em relação à apelação interposta pelo Estado do Pará, o recorrido argumenta que o ente público
busca rediscutir matéria já superada
, trazendo fundamentos novos apenas em sede recursal, especialmente ao alegar a necessidade de manifestação do Tribunal de Contas e a suposta incidência de juros e correção monetária não quitados.

Nesse ponto, sustenta a ocorrência de
inovação recursal
, vedada pelos arts. 342, 1.013 e 1.014 do CPC, uma vez que tais argumentos
não foram suscitados oportunamente no primeiro grau
, apesar de o Estado do Pará ter tido diversas oportunidades para se manifestar sobre o valor depositado. Aduz que o valor exigido na inicial já se encontrava devidamente atualizado, conforme planilha apresentada pelo próprio exequente, inexistindo qualquer saldo remanescente.

Ressalta, ainda, que não se trata de matéria de ordem pública nem de hipótese legal que autorize a apreciação de questões novas em sede de apelação, razão pela qual pugna, inclusive, pelo
não conhecimento do recurso
, ou, subsidiariamente, por seu
desprovimento integral
.

Por fim, requer que o Tribunal
confirme integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem
, mantendo a extinção da execução por satisfação da obrigação, bem como a
condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais
, em favor da parte apelada.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito – Id. 27172042.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR RELATOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

II – Mérito.

Cuida-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ, no bojo de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta contra CLEDSON DE SOUZA LEITAO, visando à reforma da sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação, com fundamento no art. 924, II, c/c art. 925, ambos do CPC.

O apelante sustenta, em síntese, que não haveria comprovação “clara” de quitação integral, ante a suposta necessidade de manifestação do Tribunal de Contas e a impossibilidade de aferição de juros e correção monetária antes da conversão do depósito em renda. O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção integral do decisum, aduzindo satisfação do débito, preclusão e inovação recursal.

Nota-se que a controvérsia devolvida ao órgão colegiado é objetivamente delimitada: saber se, diante do depósito judicial realizado pelo executado e da dinâmica processual subsequente, é juridicamente sustentável afastar a conclusão de satisfação da obrigação e, por consequência, desconstituir a sentença que extinguiu a execução com base no art. 924, II, do CPC. A resposta, à luz do que efetivamente consta dos autos, impõe-se negativa. Explico.:

A extinção da execução por satisfação da obrigação constitui consequência processual direta e típica quando o resultado prático do processo executivo é atingido, isto é, quando o crédito é pago e passa a ser possível a disponibilização do numerário ao credor, sem que remanesça controvérsia útil a justificar o prosseguimento coercitivo.

Na espécie, os autos registram que o executado informa o pagamento; o exequente, ao invés de impugnar o valor depositado ou suscitar insuficiência, requer providências de confirmação contábil e operacional, pedindo extrato de subconta e, depois, a conversão do depósito em renda em favor do TCE/PA, o que revela, em linha de princípio e por presunção de coerência processual, adesão à premissa de que o depósito corresponde ao montante exigido, relegando a discussão de eventual diferença para momento oportuno que, todavia, não se concretiza.

Essa constatação é reforçada por dado decisivo consignado pelo próprio Juízo de origem ao analisar o “pedido de retratação”: o extrato da subconta judicial é devidamente apresentado “como solicitado” e, mesmo após essa juntada, não há qualquer insurgência do exequente sobre o valor. Tal passagem não é acessória; ao revés, ela ilumina o ponto central do debate recursal: a alegação superveniente de ausência de quitação integral não se harmoniza com a conduta processual anterior do apelante, que, instado a falar, não aponta diferença, não indica cálculo divergente, não requer complementação, tampouco demonstra impedimento objetivo que justificasse silêncio qualificado.

Nessa moldura, a tese do apelante, de que seria imprescindível “manifestação do Tribunal de Contas do Estado” e que, sem conversão do depósito, não se poderia aferir juros e correção, não encontra lastro suficiente nos elementos concretos do processo, tal como ele se desenvolve. Justifico.:

Primeiro
, porque a conversão do depósito em renda e a expedição de alvarás são providências de execução do próprio resultado útil do pagamento e não condição lógica para reconhecer a satisfação; tanto assim que a sentença, coerentemente, extingue a execução e simultaneamente determina as medidas necessárias à transferência/levantamento, preservando, com técnica, a efetividade do adimplemento.

Segundo
, porque o argumento de possível insuficiência por juros e correção, desacompanhado de demonstração objetiva de diferença no caso concreto e formulado apenas após a sentença, configura tentativa de reabrir discussão que deveria ter sido instaurada no tempo próprio, sob pena de subverter a estabilidade procedimental mínima e transformar a execução, já satisfeita, em instrumento de dúvida abstrata.

Terceiro
, porque a própria narrativa dos autos indica que o exequente teve oportunidade de examinar o extrato por ele requerido e, ainda assim, não impugnou o valor, preferindo postular a conversão em renda, o que torna incompatível, a posteriori, alegar impossibilidade de aferição do quantum por falta do ato de conversão.

Some-se a isso que o apelo se apresenta, na prática, como insurgência contra conclusão fática-jurídica assentada na satisfação, sem a indicação, nos autos, de qualquer elemento novo superveniente ou de erro material verificável na conta, limitando-se a invocar genericamente a incidência de juros e correção e a necessidade de providências internas correlatas ao órgão de controle. No processo civil, especialmente no ambiente executivo, a impugnação de insuficiência do pagamento não prescinde de concretude mínima; quando o credor é instado a manifestar-se e nada aduz sobre a inadequação do valor, a posterior alegação abstrata, além de contraditória com sua conduta antecedente, não é apta a infirmar, por si só, o juízo de satisfação, sob pena de eternizar execuções já materialmente resolvidas.

Por fim, anoto, por pertinência lógica, que o denominado “pedido de retratação” não encontra abrigo na situação concreta, conforme expressamente reconhecido na decisão interlocutória de Id. 25191468, ao assentar que o caso não se enquadra nas hipóteses legais de efeito regressivo da apelação, e que, ainda que houvesse, não haveria razão para modificação da conclusão, justamente em virtude da juntada do extrato e ausência de insurgência do exequente quanto ao valor.

Apesar da decisão id. 25191468 proferida pelo magistrado
a quo
, embora não vincule o julgamento colegiado do mérito recursal, é elemento racional de confirmação da correção do iter decisório e da improcedência do inconformismo.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida guarda aderência aos atos processuais efetivamente praticados, aplica corretamente o art. 924, II, do CPC e, ao extinguir a execução, não suprime providências de satisfação, pois as determina expressamente; o apelo, ao revés, procura instaurar dúvida genérica sobre quitação integral sem suporte fático específico nos autos e em desconformidade com a postura processual anteriormente adotada pelo próprio exequente. Mantém-se, pois, o decisum.

Quanto aos honorários, tendo o apelante sido integralmente vencido no recurso e havendo pedido expresso do apelado, fixo honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono do apelado, considerados o baixo valor da causa e a natureza da controvérsia, em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC, por inexistir fixação anterior de honorários sucumbenciais em favor do apelado que autorizasse simples majoração recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
da apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, para
MANTER INTEGRALMENTE
a sentença que extinguiu a execução por satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, c/c art. 925, do CPC. Condeno o ESTADO DO PARÁ ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono de CLEDSON DE SOUZA LEITAO, que fixo em
10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/03/2026